Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721384-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR AGRAVADO: MARILENE DE JESUS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OSMAR JOSE FUMAGALI JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 95344869), que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida por MARILENE DE JESUS E SILVA, rejeitou a impugnação à penhora de imóvel que sustenta ser impenhorabilidade ante sua qualificação como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990. Alega o agravante, em síntese, que na origem trata-se de “ação de execução de título extrajudicial movida pela agravada em face do agravante, na qual este figura da condição de devedor em razão da dívida solidária adquirida junto com sua ex-exposa, também ré no processo, Sra. Eglantina”. Infere que foi determinada pelo Juízo a quo a penhora do único imóvel do agravante, situado na Quadra 103, lote 04, Residencial Juriti, Bloco B, apartamento 701, Águas Claras-DF, CEP 71909–000, tendo a respetiva impugnação sido rejeitada ao argumento de “ausência de prova que o imóvel seria o único bem do agravante” e de que “a existência de ação de reintegração de posse demonstra que o imóvel não teria mais a finalidade de residência dos filhos do casal, bem como não seria o imóvel que o agravante reside”. Sustenta que “há provas suficientes de que o imóvel é bem de família e o fato de existir uma ação de reintegração de posse, cuja decisão ainda não foi cumprida, em nada descaracteriza o bem, dado que o executado pretende residir no imóvel”, e que “sua pretensão não foi efetivada apenas em razão de o imóvel não estar desocupado”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão, de modo a se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel situado na Quadra 103, lote 04, Residencial Juriti, Bloco B, apartamento 701, Águas Claras-DF, CEP 71909–000, matrícula 250.851 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, dada sua caracterização como bem de família. Preparo regular no ID 26979975. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que, à inteligência do disciplinado no art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se estiver constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, tenho como necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da possibilidade de provimento da irresignação, e por ser patente a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que compete ao devedor o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família (art. 373, I, do CPC). Nessa mesma linha de intelecção, calha citar os mais recentes julgados a respeito da matéria abordada nesta pretensão recursal. A ver: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. (Acórdão n.1169442, 07047316520198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no PJe: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso No caso vertente, o Juízo de origem entendeu que o devedor não se desincumbiu de infirmar a alegação da credora exequente acerca a possibilidade de constrição do imóvel ventilado nos autos, de modo que concluir que “não há nos autos prova robusta comprovando a alegação de impenhorabilidade por bem de família” (ID 9534486). Ao rejeitar a impugnação, o Juízo a quo em sua decisão consignou que “a exequente demonstrou que o imóvel alegadamente utilizado pelo ex-cônjuge e os filhos comuns foi objeto de ordem de reintegração de posse e, portanto, não mais possui tal finalidade. O endereço do executado nos autos não coincide com o do imóvel penhorado (ID60175994). Não há, dessa forma, comprovação nos autos de que o imóvel objeto da impugnação utilizado como residência própria do executado ou de sua família, ainda mais considerando que não há nos autos prova de que não seja proprietário de outros imóveis”. Todavia, em uma análise rasa dos autos, em ponderação com os argumentos lançados nas razões recursais, tem-se que o contexto em que se deu a aludida reintegração de posse é explorada pelo agravante com certa verossimilhança com o conteúdo probatório presente nos autos da origem, bem assim dos documentos que instruem o recurso. Narra o agravante, em apertada síntese, que o imóvel penhorado na origem é de sua propriedade desde antes do casamento com a coexecutada, informando, ainda, que após o fim do relacionamento, esta permaneceu residindo no apartamento com os dois filhos do casal, tendo o agravante ido residir em outro local. Ademais, sustenta que com o novo relacionamento da ex-cônjuge, postulou com êxito reintegração de posse, noticiada nos autos pela executada (ID 94254236), tendo o resultado daquela demanda (processo no 0714764-20.2020.8.07.0020), segundo alega, permitido retomar o seu único imóvel para fins de moradia, de modo a lhe garantir a impenhorabilidade, a qual, aliás, é absoluta, decorrente da qualificação do bem como sendo de família, na forma da Lei 8.009/90. Cumpre ressaltar que, inobstante tenha residido em endereço distinto do imóvel penhorado, o panorama fático delineado no caso em comento permite se verificar que tal fato não demonstra que é proprietário de outro imóvel. Na verdade, os documentos de ID 26979974 apontam para a comprovação da alegação de que o único imóvel de propriedade do autor no Distrito Federal é aquele objeto da penhora, pelo que o agravante se desincumbiria do ônus que lhe é imputado pelo art. 373, I, do CPC. Nem mesmo o fato de não ter, de imediato, cobrado aluguel de sua ex-companheira (segundo a sentença da ação de reintegração de posse, a não residência do autor se deu em razão de medida judicial de afastamento do lar conjugal, baseada na Lei no 11.340/06, ex vi do ID 94254236) tampouco aparenta impossibilitar de maneira categórica a qualificação do imóvel como sendo bem de família. Esta situação, aliás, inverteu-se com a sentença proferida na ação de reintegração de posse, a qual determinou o pagamento de alugueis em favor do autor até a efetivação da reintegração (ID 94254236). Dessa forma, ainda que não utilize o imóvel para moradia própria, mas que seus frutos sirvam para custear despesas de moradia, ainda assim não há o necessário afastamento da impenhorabilidade sustentada pelo ora agravante, de acordo com as normas correlatas. Por outro lado, considerando que o imóvel é de propriedade do agravante, e a tese fulcral de seu recurso é a de que se trata de bem de família, não se percebe, em uma análise liminar, a necessidade de se desconstituir a penhora deferida na origem, nada obstando que tal medida somente seja determinada quando apreciada pelo colegiado, com a verticalidade que o caso requer, e depois de ofertado o contraditório, a questão relativa à impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos originários. De igual maneira, nada impede que a exequente promova atos típicos do feito executivo em relação a outros bens de titularidade dos executados, ou seja, não há motivos para brecar integralmente o curso do feito executivo, senão apenas em relação a novos atos expropriatórios referentes ao imóvel localizado na Quadra 103, lote 04, Residencial Juriti, Bloco B, apartamento 701, Águas Claras/DF. Assim, com base em uma cognição superficial e instrumental do caso à baila verifica-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior análise do mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, mantendo hígida a penhora do imóvel localizado na Quadra 103, lote 04, Residencial Juriti, Bloco B, apartamento 701, Águas Claras/DF, determinar a suspensão da decisão agravada, até o julgamento do mérito este recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para imediato cumprimento. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator